Tribunal: STJ
Processo: 0060454-09.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453238 - RJ(2023/0287218-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTONIO HENRIQUE FILHO
EMBARGANTE
: CELIA MARIA ARRAIS RIBEIRO DE SA
EMBARGANTE
: EDMAR BONI FERREIRA
EMBARGANTE
: EDMIR GARCIA
EMBARGANTE
: ELDER RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ADELMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ROBERTO DE CARLOS
EMBARGANTE
: GASTAO BERTOLOTTO SCHUCHOWSKY
EMBARGANTE
: HIRAN ELIAS LIMA
EMBARGANTE
: IVONE BARBOSA DE SIQUEIRA ISOBE
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA
EMBARGANTE
: JOSE DE ALENCAR BARBOSA DE SOUSA
EMBARGANTE
: MANOEL BRASIL DE SIQUEIRA
EMBARGANTE
: MARILIA GUIMARAES SOARES
EMBARGANTE
: MARY ALICE PEIXOTO
EMBARGANTE
: MAURICIO ANTONIO MOREIRA
EMBARGANTE
: MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO
EMBARGANTE
: NEWTON CESAR MARTINS
EMBARGANTE
: NILO CARNEIRO DE LIMA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO LOPES ANDRADE
EMBARGANTE
: RICARDO ARAÚJO CORRÊA LIMA
EMBARGANTE
: RIUITE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO FLORENTINO DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: ROSA TAKEMOTO
EMBARGANTE
: RUY SANTANA BROCHADO
EMBARGANTE
: SILVANIA OLIVEIRA ROCHA
EMBARGANTE
: SILVIA NATERCIA DUARTE NASCIMENTO
EMBARGANTE
: TIMOTEO MEDEIROS COSTA
EMBARGANTE
: VALTERSON TEODORO DA SILVA
EMBARGANTE
: CYNTHIA PRADO
OUTRO NOME
: CYNTHIA PRADO VILHENA
EMBARGANTE
: CARMEN LIGIA ZIMMERMANN CARRION
EMBARGANTE
: WALDENICE LOPES BRAGA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
Documento eletrônico VDA55100981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 564c47bb-bf3a-4a0a-92fc-b59591cee9b5

EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA DO
RECURSO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declar ação destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Em nova análise dos autos, observo que realmente ocorreu erro material
no tocante aos artigos violados, descaracterizando o julgado. Assim, há
omissão no acórdão embargado. Desse modo, considerando a relevância da
matéria controvertida, bem como os argumentos deduzidos pela parte
embargante, torno sem efeito o acórdão embargado a fim de submeter o
recurso especial ao julgamento colegiado presencial, onde os requisitos de
admissibilidade serão novamente reapreciados, oportunizando às partes, se
assim entenderem, exercer o direito à sustentação oral.
3. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, verifico que as razões
veiculadas pela parte agravante mostram-se relevantes, razão pela qual o
presente agravo deve ser convertido em recurso especial, a fim de possibilitar
um melhor exame da controvérsia.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 564c47bb-bf3a-4a0a-92fc-b59591cee9b5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453238 - RJ(2023/0287218-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTONIO HENRIQUE FILHO
EMBARGANTE
: CELIA MARIA ARRAIS RIBEIRO DE SA
EMBARGANTE
: EDMAR BONI FERREIRA
EMBARGANTE
: EDMIR GARCIA
EMBARGANTE
: ELDER RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ADELMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ROBERTO DE CARLOS
EMBARGANTE
: GASTAO BERTOLOTTO SCHUCHOWSKY
EMBARGANTE
: HIRAN ELIAS LIMA
EMBARGANTE
: IVONE BARBOSA DE SIQUEIRA ISOBE
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA
EMBARGANTE
: JOSE DE ALENCAR BARBOSA DE SOUSA
EMBARGANTE
: MANOEL BRASIL DE SIQUEIRA
EMBARGANTE
: MARILIA GUIMARAES SOARES
EMBARGANTE
: MARY ALICE PEIXOTO
EMBARGANTE
: MAURICIO ANTONIO MOREIRA
EMBARGANTE
: MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO
EMBARGANTE
: NEWTON CESAR MARTINS
EMBARGANTE
: NILO CARNEIRO DE LIMA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO LOPES ANDRADE
EMBARGANTE
: RICARDO ARAÚJO CORRÊA LIMA
EMBARGANTE
: RIUITE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO FLORENTINO DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: ROSA TAKEMOTO
EMBARGANTE
: RUY SANTANA BROCHADO
EMBARGANTE
: SILVANIA OLIVEIRA ROCHA
EMBARGANTE
: SILVIA NATERCIA DUARTE NASCIMENTO
EMBARGANTE
: TIMOTEO MEDEIROS COSTA
EMBARGANTE
: VALTERSON TEODORO DA SILVA
EMBARGANTE
: CYNTHIA PRADO
OUTRO NOME
: CYNTHIA PRADO VILHENA
EMBARGANTE
: CARMEN LIGIA ZIMMERMANN CARRION
EMBARGANTE
: WALDENICE LOPES BRAGA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
Documento eletrônico VDA54461167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: ded84b68-673c-4a92-bd1e-59cfaf0dc2d8

EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA DO
RECURSO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declar ação destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Em nova análise dos autos, observo que realmente ocorreu erro material
no tocante aos artigos violados, descaracterizando o julgado. Assim, há
omissão no acórdão embargado. Desse modo, considerando a relevância da
matéria controvertida, bem como os argumentos deduzidos pela parte
embargante, torno sem efeito o acórdão embargado a fim de submeter o
recurso especial ao julgamento colegiado presencial, onde os requisitos de
admissibilidade serão novamente reapreciados, oportunizando às partes, se
assim entenderem, exercer o direito à sustentação oral.
3. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, verifico que as razões
veiculadas pela parte agravante mostram-se relevantes, razão pela qual o
presente agravo deve ser convertido em recurso especial, a fim de possibilitar
um melhor exame da controvérsia.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO HENRIQUE
FILHO, CELIA MARIA ARRAIS RIBEIRO DE SA, EDMAR BONI FERREIRA,
EDMIR GARCIA, ELDER RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO ADELMIRO
CAMPOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROBERTO DE CARLOS, GASTAO
BERTOLOTTO SCHUCHOWSKY, HIRAN ELIAS LIMA, IVONE BARBOSA DE
SIQUEIRA ISOBE, JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA, JOSE DE ALENCAR
BARBOSA DE SOUSA, MANOEL BRASIL DE SIQUEIRA, MARILIA
GUIMARAES SOARES, MARY ALICE PEIXOTO, MAURICIO ANTONIO
MOREIRA, MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO, NEWTON CESAR MARTINS,
NILO CARNEIRO DE LIMA, RAIMUNDO LOPES ANDRADE, RICARDO ARAÚJO
CORRÊA LIMA, RIUITE RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO FLORENTINO DA
SILVA, ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO, ROSA TAKEMOTO, RUY
Documento eletrônico VDA54461167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: ded84b68-673c-4a92-bd1e-59cfaf0dc2d8

SANTANA BROCHADO, SILVANIA OLIVEIRA ROCHA, SILVIA NATERCIA
DUARTE NASCIMENTO, TIMOTEO MEDEIROS COSTA, VALTERSON
TEODORO DA SILVA, CYNTHIA PRADO, CARMEN LIGIA ZIMMERMANN
CARRION, WALDENICE LOPES BRAGA contra acórdão da Terceira Turma que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 388):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA

COISA
JULGADA.
SÚMULA
N.
211/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a
ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
os arts. 9o, 10, 350, 437, 421, 422 e 884 do Código Civil.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido
como o indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim,
incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, D Je de ).10/4/2017
4. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido
de que não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez
art. 1.022
que é perfeitamente possível o julgado se encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a
causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado.
5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo
com as circunstâncias do caso. Alterar o decidido no
acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência ou não
da coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que
é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
6. Modificar o acórdão recorrido quanto à ausência de
prejuízo requer o necessário reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte em razão do óbice
da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA54461167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: ded84b68-673c-4a92-bd1e-59cfaf0dc2d8

A parte embargante sustenta que (fl. 409):

No entanto, data máxima vênia, a r. decisão colegiada foi
omissa com relação aos fundamentos vindicados no tópico
“4.2” e “4.3” do recurso especial, oportunidade em que a
parte embargante alegou ofensa aos artigos 502, art. 503,
e ao
§ 4o, todos do Estatuto Processual
art. 508,
art. 509,
Civil, e artigos 389, 395, 404, 421, 422 e 884, todos do
Código Civil.
Além disso, acredita-se que o v. acórdão está inquinado e
erro material, porquanto apresentou fundamentação a
despeito de artigos tidos como violados, que não foram
objeto de impugnação pelo recurso especial.
Aduz, ainda, que:

Confere-se ainda, que a r. decisão embargada aplica o
óbice contido na Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça, entendendo não ter havido o adequado
prequestionamento a questão vindicada, ou seja, o erro
material está relacionado a um dos fundamentos que
levaram a Corte a deixar de conhecer o recurso especial.
Por fim, pode-se concluir que o recurso especial interposto
pela parte embargante não foi apreciado, no que toca à
alegada violação ao disposto nos artigos 502, art. 503,
e ao
§ 4o, todos do Estatuto Processual
art. 508,
art. 509,
Civil, e artigos 389, 395, 404, 421, 422 e 884, todos do
Código Civil, conforme razões inseridas nos tópicos “4.2”
e “4.3” e correspondentes subtópicos, o que desde já, se
requer. (fl. 411)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 418-435).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Em nova análise dos autos, observo que realmente ocorreu erro material no
tocante aos artigos violados, descaracterizando o julgado.
Assim, há omissão no acórdão embargado. Desse modo, considerando a
relevância da matéria controvertida, bem como os argumentos deduzidos pela parte
embargante, torno sem efeito o acórdão embargado a fim de submeter o recurso especial
ao julgamento colegiado presencial, onde os requisitos de admissibilidade serão
novamente reapreciados, oportunizando às partes, se assim entenderem, exercer o direito
à sustentação oral.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA.
OMISSÃO
RECONHECIDA.
ANULAÇÃO
DO
JULGAMENTO ANTERIOR.
Documento eletrônico VDA54461167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: ded84b68-673c-4a92-bd1e-59cfaf0dc2d8

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que não conheceu do apelo nobre.
2. A premissa utilizada para o não conhecimento do
Recurso Especial foi a de que não subsistia interesse
recursal na tese defendida (conexão entre Execução Fiscal
e Ação Declaratória), na medida em que o pedido deduzido
na demanda declaratória já havia sido julgado por sentença
transitada em julgado.
3. Constatada a procedência da assertiva de que pende de
julgamento o Recurso Extraordinário interposto na Ação
Declaratória, impõe-se o reconhecimento de que o acórdão
embargado está fundamentado em premissa equivocada,
impondo-se o reconhecimento da omissão e a consequente
anulação do julgado.
4. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de
efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado.
Aguarde-se oportuna inclusão do Recurso Especial em
pauta para novo julgamento.
(EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.655.400/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
9/10/2017.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, verifico que as razões
veiculadas pela parte agravante mostram-se relevantes, razão pela qual o presente agravo
deve ser convertido em recurso especial, a fim de possibilitar um melhor exame da
controvérsia.
Aguarde-se oportuna inclusão do Recurso Especial em pauta para novo
julgamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e lhes atribuo efeitos
modificativos para tornar sem efeito o acórdão embargado.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: ded84b68-673c-4a92-bd1e-59cfaf0dc2d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.453.238 / RJ
Número Registro: 2023/0287218-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00604540920218190000
03688452820088190001
202324506120
3688452820088190001
604540920218190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO HENRIQUE FILHO
AGRAVANTE : CELIA MARIA ARRAIS RIBEIRO DE SA
AGRAVANTE : EDMAR BONI FERREIRA
AGRAVANTE : EDMIR GARCIA
AGRAVANTE : ELDER RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO ADELMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FRANCISCO ROBERTO DE CARLOS
AGRAVANTE : GASTAO BERTOLOTTO SCHUCHOWSKY
AGRAVANTE : HIRAN ELIAS LIMA
AGRAVANTE : IVONE BARBOSA DE SIQUEIRA ISOBE
AGRAVANTE : JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA
AGRAVANTE : JOSE DE ALENCAR BARBOSA DE SOUSA
AGRAVANTE : MANOEL BRASIL DE SIQUEIRA
AGRAVANTE : MARILIA GUIMARAES SOARES
AGRAVANTE : MARY ALICE PEIXOTO
AGRAVANTE : MAURICIO ANTONIO MOREIRA
AGRAVANTE : MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO
Documento eletrônico VDA55073890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: f39b4707-9860-49dc-8c95-6a20c54d370b

AGRAVANTE : NEWTON CESAR MARTINS
AGRAVANTE : NILO CARNEIRO DE LIMA
AGRAVANTE : RAIMUNDO LOPES ANDRADE
AGRAVANTE : RICARDO ARAÚJO CORRÊA LIMA
AGRAVANTE : RIUITE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO FLORENTINO DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVANTE : ROSA TAKEMOTO
AGRAVANTE : RUY SANTANA BROCHADO
AGRAVANTE : SILVANIA OLIVEIRA ROCHA
AGRAVANTE : SILVIA NATERCIA DUARTE NASCIMENTO
AGRAVANTE : TIMOTEO MEDEIROS COSTA
AGRAVANTE : VALTERSON TEODORO DA SILVA
AGRAVANTE : CYNTHIA PRADO
OUTRO
NOME
: CYNTHIA PRADO VILHENA
AGRAVANTE : CARMEN LIGIA ZIMMERMANN CARRION
AGRAVANTE : WALDENICE LOPES BRAGA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO HENRIQUE FILHO
EMBARGANTE : CELIA MARIA ARRAIS RIBEIRO DE SA
EMBARGANTE : EDMAR BONI FERREIRA
EMBARGANTE : EDMIR GARCIA
EMBARGANTE : ELDER RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE : FRANCISCO ADELMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : FRANCISCO ROBERTO DE CARLOS
EMBARGANTE : GASTAO BERTOLOTTO SCHUCHOWSKY
Documento eletrônico VDA55073890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: f39b4707-9860-49dc-8c95-6a20c54d370b

EMBARGANTE : HIRAN ELIAS LIMA
EMBARGANTE : IVONE BARBOSA DE SIQUEIRA ISOBE
EMBARGANTE : JOAO BATISTA MARCIAL SANTANA
EMBARGANTE : JOSE DE ALENCAR BARBOSA DE SOUSA
EMBARGANTE : MANOEL BRASIL DE SIQUEIRA
EMBARGANTE : MARILIA GUIMARAES SOARES
EMBARGANTE : MARY ALICE PEIXOTO
EMBARGANTE : MAURICIO ANTONIO MOREIRA
EMBARGANTE : MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO
EMBARGANTE : NEWTON CESAR MARTINS
EMBARGANTE : NILO CARNEIRO DE LIMA
EMBARGANTE : RAIMUNDO LOPES ANDRADE
EMBARGANTE : RICARDO ARAÚJO CORRÊA LIMA
EMBARGANTE : RIUITE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE : ROBERTO FLORENTINO DA SILVA
EMBARGANTE : ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
EMBARGANTE : ROSA TAKEMOTO
EMBARGANTE : RUY SANTANA BROCHADO
EMBARGANTE : SILVANIA OLIVEIRA ROCHA
EMBARGANTE : SILVIA NATERCIA DUARTE NASCIMENTO
EMBARGANTE : TIMOTEO MEDEIROS COSTA
EMBARGANTE : VALTERSON TEODORO DA SILVA
EMBARGANTE : CYNTHIA PRADO
OUTRO NOME : CYNTHIA PRADO VILHENA
EMBARGANTE : CARMEN LIGIA ZIMMERMANN CARRION
EMBARGANTE : WALDENICE LOPES BRAGA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: f39b4707-9860-49dc-8c95-6a20c54d370b

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: f39b4707-9860-49dc-8c95-6a20c54d370b